Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-89.2018.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-89.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A
). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE FORTES XERENTE - CPF: 961.536.011-20 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA. PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA - EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

APELAÇÃO –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO

PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000792-89.2018.8.11.0044

APELANTE: CLARICE FORTES XERENTE

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARICE FORTES XERENTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
MMª. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de pagamento nº 1000792-89.2018.8.11.0044, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para a sua contratação, visto que a parte autora é pessoa indígena e idosa.

Assevera que a Instrução Normativa nº 28 do INSS/PRES dispõe que é necessária a autorização para desconto previdenciário devidamente preenchida, o que não foi previamente autorizado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer os pedidos formulados na peça inicial (Id 38699092).

Contrarrazões apresentadas no Id 38699096.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer na lavra do
Dr. Edmilson da Costa Pereira
, opina pelo
“
provimento parcial do apelo
, para declarar a inexistência do débito; bem como condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos e ainda, reparação pelos danos gerados, de forma proporcional ao prejuízo causado”
(Id 45499962).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO, OAB/MT 19654/0.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso em razão da idade da apelante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARICE FORTES XERENTE
, contra sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena e idosa, de modo que entende devida a restituição das importâncias descontadas ilicitamente em seu benefício previdenciário, além de ser reparada pelos danos morais experimentados.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4º, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei n. 6001/1973 que, em seu artigo 8º, preconiza:

“Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos. ”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, a conclusão é que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idosa.

Portanto, se mostra nulo o negócio celebrado, notadamente porque não há qualquer prova de que a ora apelante encontra-se integrada à civilização, de modo que a sua incapacidade jurídica, mesmo que parcial, deve prevalecer, o que afasta a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 8º acima citado.

Assim, em que pese o banco requerido ter apresentado cópia de contrato firmado pela apelante (Id 38699079 – Pág. 1 e 2) e o comprovante do valor creditado em sua conta bancária (Id 38699080 – Pág. 1), tais documentos, por si sós, não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no seu benefício previdenciário, mormente porque não comprova que realizado com as cautelas exigidas à espécie, especialmente levando-se em conta, ainda, que, além de indígena, trata-se de pessoa idosa e
não alfabetizada
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 38699056.

De se destacar que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária, é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE INDÍGENA E IDOSA
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. ”

(N.U 0001056-56.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020
)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO –

NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA
– EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO.
Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio).
Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas –, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”
(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira recorrida, cabível não somente a declaração de nulidade do contrato questionado, como também a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

É que os descontos efetivados no benefício previdenciário da apelante, originários de contrato nulo, trouxeram consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ainda mais pela natureza alimentar do benefício previdenciário.

Ademais, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Quanto ao ponto, apesar desta Câmara já ter assentado que a parametrização do valor da indenização em tais casos deve ser na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), inclusive em precedente de minha Relatoria (RAC 1000919-27.2018.8.11.0044, julgado em 10/06/2020), tenho que, considerando as particularidades da hipótese em mesa, especialmente da
importância do contrato de empréstimo consignado questionado
(
nº. 544358691
– Id 38699079, pág. 1), com demonstrativo de custo efetivo total em
R$705,25
(setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), da
data da sua instrumentalização
(
03/11/2014
),
quantidade de parcelas
(
72
),
valor das prestações mensais
(
R$19,50
) e período de desconto no benefício previdenciário (42 parcelas), consoante faz prova o extrato previdenciário acostado no Id 38699057, perfazendo o montante de
R$819,00
(oitocentos e dezenove reais) até o ajuizamento da presente ação (
11/09/2018
), fatores que, aliás, acabaram sendo igualmente acolhidos por esta Câmara em
recente
julgado de relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos (RAC 1001060-46.2018.8.11.0044, julgado em
15/07/2020
), tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA DO §8º DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena, idosa e analfabeta, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa. ”
(N.U 0002310-45.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE INDÍGENA E IDOSA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. ”

(N.U 0001056-56.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020
)

Assim sendo, diante da situação aqui narrada, conclui-se que os descontos foram realizados ilegalmente e, assim, o
quantum
das deduções deve ser restituído em dobro à apelante, em razão da má-fé do banco apelado em não observar a capacidade civil da contratante (art. 42 do CDC).

E, com a reforma da sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, por consequência lógica, inverte-se também o ônus de sucumbência fixada na origem, que deverão ser suportados exclusivamente pela instituição recorrida.

Por fim, vale registrar que a “vulnerabilidade” sustentada na tribuna pelo banco em casos análogos já apreciados por este Colegiado, no sentido de que os contratantes agem com má-fé ao contraírem empréstimo e posteriormente esquivam-se da obrigação assumida, se mostra completamente impertinente ao caso, uma vez que o apelado sequer resguardou-se dos direitos conferidos aos indígenas em relação à assistência do órgão que tutela seus direito, o que é inconcebível quando sopesada a estrutura como instituição bancária frente à hipossuficiência da ora apelante.

Assim, diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
CLARICE FORTES XERENTE
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenar o apelado à indenização por danos morais que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro do valor pago, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a contar da data de cada desconto.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência para que o requerido seja condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e a Procuradoria da República em Mato Grosso, para providências que entenderem necessárias quanto a notícia de fraudes envolvendo benefícios previdenciários dos indígenas daquela região.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Por questão de coerência, peço vista dos autos para melhor analisar essa questão que envolve uma indígena.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARICE FORTES XERENTE contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, MMª. Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de pagamento nº 1000792-89.2018.8.11.0044, ajuizada em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para a sua contratação, visto que a parte autora é pessoa indígena e idosa.

Assevera que a Instrução Normativa nº 28 do INSS/PRES dispõe que é necessária a autorização para desconto previdenciário devidamente preenchida, o que não foi previamente autorizado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer os pedidos formulados na peça inicial (Id 38699092).

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito, condenar o apelado ao pagamento de dano moral

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

O art. 595 do CC dispõe que no
“Contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, duas são as opções possíveis, poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC, independente do tipo do contrato,
ou então
, quando se tratar de contrato de prestação de serviços, poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Não obstante a autora/Apelante seja analfabeta, consta do instrumento contratual assinatura a rogo, juntamente com 2 (duas) testemunhas, e o Código Civil admite a possibilidade de assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, sendo justamente, essa a hipótese dos autos, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é válido.

Em que pesem os entendimentos divergentes, entendo que não há necessidade de procuração por instrumento público, uma vez que a assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas supre as exigências legais, vejamos:

“REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1.
A lei civil não exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
2. Apelação conhecida e provida”. (TJ-MA – APL: 0570972014 MA 0000606-88.2014.8.10.0032, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2015.)

“APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO – ANALFABETA – CONTRATO – ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO – INDENIZAÇÃO INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
“1. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é válido. 2. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, tampouco há falar em indenização por danos morais. ”
(N.U 1000450-40.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019). 2- Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé, ante a demonstração de realização de maneira válida do contrato, o que era de conhecimento da apelante e sua filha, com utilização do montante quando creditado em conta, mas mesmo assim, movimenta a máquina judiciária mediante ação judicial manifestamente infundada. ” (N.U 1000879-07.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC - PESSOA ANALFABETA - PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 - O analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o Código Civil, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico. 2 - A exigência de emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional é criar obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5º, XXXIV e XXXV. 3 - O requerente de justiça gratuita, por conclusão lógica, não tem condições de arcar com os emolumentos cartorários decorrentes da confecção de procuração pública. ” (N.U 1001252-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Um fato curioso, é que a autora alega que há a necessidade de procuração por instrumento público no entanto a sua procuração para o advogado é simples, não há testemunhas, nem foi feita por instrumento público, inclusive, há a sua assinatura tanto na procuração como na declaração de hipossuficiência.

Outrossim, verifiquei que o contrato entabulado é de refinanciamento, ou seja, a apelante já havia contratado um empréstimo anterior e compareceu à instituição financeira para renegociar a dívida.

Além do mais, no id. 38699080, o banco apelado comprovou a transferência do valor contratado para a conta da apelante, por meio de TED, o que não contestado pela autora, nem sequer juntado extrato comprovando que o numerário não foi utilizado.

Ora, eminentes pares, a recorrente alega que o contrato é fraudulento, mas não há, no meu sentir, qualquer comprovação nesse sentido.

Assim, tenho que não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu, nem em falha na prestação do serviço por parte deste, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo recorrido na conta do recorrente, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, no meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto divergente de Vossa Excelência.

P A R E C E R RETIFICADO (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente:

O parecer do Ministério Público, nesses autos, opina pelo provimento parcial do recurso. Convenci-me de que, nesses casos, mesmo ao trata-se de indígena, existe parecer claríssimo emitido pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, que esclarece que se estão integrados à sociedade, eles têm responsabilidade sobre esses contratos.

Na maioria das vezes, esses indígenas estão integrados à sociedade. São idosos, mas esse fato não exclui a responsabilidade.

Portanto, retifico o parecer e opino pelo desprovimento do recurso.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

A RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES PROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL CONVOCADO)

Recurso de apelação interposto por Clarice Fortes Xerente, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, ajuizada em desfavor do Banco Itaú BMG Consignado S. A.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$690,27

para ser pago em 72 parcelas de R$19,50, todas descontadas no benefício previdenciário da autora. A apelante postula a repetição de indébito e indenização por dano moral.

Na hipótese, verifica-se uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto a autora é pessoa indígena, idosa e analfabeta, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, compreensão bastante acerca das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, mormente porque não comprova que o realizara com as cautelas exigidas à espécie ou mesmo que tenha revertido, eficazmente, em proveito do vulnerável.

O banco não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora a parte autora, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecida acerca das consequências do pacto que supostamente assinara.

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário do apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

Assim, compreende-se razoável a condenação a título de danos morais em R$5.000,00, bem como a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Posto isso,
acompanho a Relatora
, no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL CONVOCADA)

Provejo o recurso.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020